Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
1. A controvérsia recursal reside na identificação da alíquota de IRPF incidente sobre o auxílio pago ao exequente/agravante e se há, na hipótese, excesso de execução.
2. Necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, ante a divergência entre os valores apresentados pelas partes.
3. Recurso conhecido e provido em parte.